Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROVA QUITAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTENTE. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 1.1 O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como condição da ação, deverá estar caracterizado na petição inicial pelo binômio necessidade e adequação.
2. O recorrente deverá primeiramente "desembaraçar o bem pelas vias adequadas e apenas quando a propriedade do veículo ingressar no patrimônio das partes é que poderão dispor livremente sobre a situação da coisa."
3. Não pode o recorrente transferir ao Judiciário o ônus que lhe caberia, qual seja, comprovar a quitação do financiamento perante a instituição financeira e comprovar a existência liberação do veículo para o negócio pactuado no contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.